Tribunal: TCU
Processo: 022.740/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5820/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que a recorrente foi notificada da deliberação recorrida na data de 3/11/2021; Considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de 15 (quinze), nos termos do art. 286, parágrafo único, c/c art. 285, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente apresentou o recurso em 14/7/2022; Considerando, dessa maneira, que o presente pedido de reexame foi apresentado intempestivamente; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 32, parágrafo único e inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, artigo 286, parágrafo único, 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o do RI/TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Marileide Fernandes de Souza Costa, por restar intempestivo em período superior a 180 dias, e dar ciência à recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 022.740/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Marileide Fernandes de Souza Costa (XXX.881.421-XX). 1.2. Interessada: Marileide Fernandes de Souza Costa (XXX.881.421-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.